Tribunal: TJBA
Processo: 8021098-09.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021098-09.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ISAAC OLIVEIRA DE JESUS e outros

Advogado(s):
Defensor Público Danilo Mattos Fernandes

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA E IRRECUPERABILIDADE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PROVA ORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
EDIVAN LUIS DAMASCENO DOS SANTOS
e
ISAAC OLIVEIRA DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que os condenou às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência e a impossibilidade técnica de recuperação das mídias audiovisuais da audiência de instrução e julgamento, contendo a prova oral produzida em juízo, inviabiliza a análise do mérito recursal e enseja a nulidade do processo a partir da referida audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatou-se, na instância revisora, a inexistência de acesso às mídias audiovisuais da audiência de instrução e julgamento, não sincronizadas no sistema PJe Mídias nem disponibilizadas por meio de link nos autos.

4.
Após diligências determinadas pelo Tribunal e tentativas técnicas de recuperação dos arquivos pela Secretaria do Juízo de origem, certificou-se a impossibilidade de localizar ou restaurar as gravações da prova oral.

5.
A ausência das gravações contendo os depoimentos testemunhais e os interrogatórios dos acusados impede a análise do conteúdo da prova oral por esta instância revisora, inviabilizando o adequado exame das teses recursais.

6.
A impossibilidade de acesso à prova oral compromete o exercício do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, pois impede a verificação das circunstâncias em que os depoimentos foram prestados e a reapreciação do conjunto probatório.

7.
A inexistência ou inacessibilidade das mídias da audiência configura omissão de formalidade essencial do ato processual, caracterizando nulidade nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal, impondo a repetição da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Nulidade reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A inexistência ou inacessibilidade das mídias audiovisuais da audiência de instrução e julgamento, contendo a prova oral produzida em juízo, impede a análise do conjunto probatório pela instância revisora e configura nulidade processual por omissão de formalidade essencial.

2.
A impossibilidade de recuperação das gravações da prova oral compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, impondo a anulação da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes.

3.
Reconhecida a nulidade da instrução processual, deve-se determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para repetição da audiência e renovação da prova oral, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 564, IV, e 573; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Criminal nº 1888789-78.2021.8.13.0024, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 26.09.2024; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0022875-54.2019.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva; TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000114-85.2012.8.14.0087, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 09.09.2024; TJBA, Apelação
n.º
80000986420218050237,
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma,
Relator:
Des.
Pedro Augusto Costa Guerra, Data de Publicação: 19/07/2023; TJBA,
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma,
Apelação
n.º
00091811020118050039, Relator:
Des.
Eserval Rocha, Data de Publicação: 17/09/2024;
TJBA, Habeas Corpus n.º 8030344-36.2025.8.05.0000, Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal Segunda Turma, julgado em 15/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8021098-09.2021.8.05.0080
, em que figuram, como Apelantes,
EDIVAN LUIS DAMASCENO DOS SANTOS
e
ISAAC OLIVEIRA DE JESUS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso defensivo, ante a declaração,
DE OFÍCIO
, d
a nulidade da
audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os atos subsequentes, devendo
os autos ser remetidos à instância de origem para que
o Juízo
a quo

re
faça
a instrução,

nos termos do artigo
5
73
, do CPP,
com a devida
captação audiovisual d
a prova oral produzida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09